Tribunal: STF
Processo: Rcl 85666
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jandira Rodrigues de Souza em face de decisão da Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem, proferida nos autos nº 5036049-74.2022.8.13.0024, sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do art. 5º, LV, da Constituição Federal e às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento no julgamento do RE 1.366.243 (Rel. Min. Gilmar Mendes) e do RE 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigmas dos Temas 1.234 e 6, respectivamente.



    2. A reclamante narra que obteve judicialmente decisão favorável ao recebimento do medicamento APIXABANA por ser portadora de fibrilação atrial, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Informa que após a interposição de recurso extraordinário pelo Estado de Minas Gerais, o juízo reclamado emitiu juízo de retratação pelo Tema 1.234 e julgou improcedentes os pedidos da inicial, “sob o fundamento de que não foram integralmente atendidos os requisitos supervenientemente estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento dos precedentes vinculantes”. 



    3. Argumenta que a decisão reclamada viola o direito de defesa e o princípio da vedação da decisão surpresa, “pois o processo estava suspenso desde 2023 e não foi possibilitada, às partes, a discussão quanto ao cumprimento, ou não, dos requisitos estabelecidos posteriormente pela Suprema Corte no julgamento dos Temas 06 e 1.234 do STF, violando o que decidido nos referidos precedentes vinculantes”.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pela sua cassação, “abrindo-se a possibilidade de dilação probatória para demonstração dos requisitos presentes nos julgados dos temas 6 e 1234 do STF, notadamente a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus)”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Como relatado, trata-se na origem de ação ajuizada pela reclamante, visando o fornecimento do medicamento APIXABANA, com registro na ANVISA mas não incorporado ao SUS, por ser portadora de fibrilação atrial, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. O juízo reclamado, inicialmente, confirmou a sentença que determinou o fornecimento do fármaco. Interposto recurso extraordinário pelo Estado de Minas Gerais, sobreveio decisão que determinou a suspensão do feito, em razão da ordem de suspensão nacional proferida no Tema 1.234. Após o julgamento do Tema, os autos voltaram à Turma Recursal que, em juízo de retratação, reformou o acórdão anteriormente proferido para julgar improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos na tese de repercussão geral. Opostos embargos de declaração pela ora reclamante, estes foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, o acórdão embargado foi claro e fundamentado ao aplicar a tese firmada no Tema 1.234 do STF, nos exatos limites estabelecidos pela Corte Suprema, cuja observância é obrigatória (art. 927, III e §1º, do CPC). A alegada ausência de reabertura da instrução ou de oportunidade para nova manifestação não configura omissão, mas mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, não sendo cabível sua rediscussão pela via estreita eleita. 



    Ademais, o acórdão foi proferido em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, após o julgamento da repercussão geral, hipótese em que não há imposição legal de reabertura automática da fase probatória, sendo suficiente a readequação do entendimento à tese firmada. Assim, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.”



    7. Registro que a ação, na origem, foi ajuizada antes do julgamento do mérito do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral e que, após o seu julgamento, e antes de proceder à nova análise em juízo de retratação, não houve intimação da reclamante para que demonstrasse o cumprimento dos requisitos determinados na tese vinculante desta Corte.



    8. Saliento, ainda, que, ao realizar a modulação de efeitos dos novos critérios, em sede de embargos de declaração opostos no RE 1.366.243, assim se manifestou o Min. Gilmar Mendes:



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC). (grifei)



    9. Nesse cenário, entendo que o juízo reclamado, ao exercer juízo de retratação para julgar improcedente o pedido de fornecimento do fármaco, sem oportunizar à parte que se manifestasse acerca do cumprimento dos requisitos, violou os paradigmas suscitados bem como o princípio do contraditório. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77.354, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 82.964, Rel. Min. Flávio Dino; Rcl 83.503, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 82.747, Rel. Min Edson Fachin; Rcl 82.745, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 82.804, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 81.478, Rel. Min. Cristiano Zanin. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 5036049-74.2022.8.13.0024) e determinar que outra seja proferida, com a observância dos paradigmas mencionados, a fim de possibilitar que a parte reclamante demonstre o cumprimento dos critérios previstos nas teses vinculantes



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente